Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. DISTINGUISHING QUANTO À APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NO TEMA 1132 DO STJ. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENDEREÇO E NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação.
2. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, após analisar o tema repetitivo 1.132, fixou o entendimento de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”
3. No caso dos autos, ainda que a notificação tenha sido enviada para o endereço do contrato, deixou de indicar a numeração que guarda correspondência com a cédula de crédito supostamente inadimplida. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora.
4. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade, a parte autora não emenda a inicial para comprovar a regular constituição em mora do devedor.
5. Acórdão no 1816610 mantido em sede de reexame.